Tribunal: STF
Processo: RE 72461
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-09
Data de publicação: 1975-09-09

Ementa:
- I.C.M.- Assentou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no café comprado ao Instituto Brasileiro do Café, sem expedição de nota fiscal, o torrefador tem direito ao crédito do ICM que haja incidido na operação anterior- Recurso extraordinário não conhecido.